Tribunal: TJMT
Processo: 1032211-49.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032211-49.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR CASSIO DE ALMEIDA - CPF: 036.466.571-89 (EMBARGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), VALDIR CASSIO DE ALMEIDA - CPF: 036.466.571-89 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E O PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para majorar indenização por danos morais e manteve a declaração de inexistência de débitos, deixando de se manifestar sobre a inclusão do proveito econômico na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e se estes devem incidir também sobre o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência de débito, em hipótese de cumulação de pedidos declaratório e condenatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

4. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre questão relevante suscitada, notadamente quanto à base de cálculo da verba honorária.

5. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, o proveito econômico ou, subsidiariamente, o valor da causa.

6. Em hipóteses de cumulação própria e simples de pedidos, a jurisprudência do STJ estabelece que os honorários devem incidir sobre as bases de cálculo correspondentes a cada pretensão autônoma, abrangendo tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido.

7. No caso concreto, o proveito econômico corresponde ao valor das dívidas declaradas inexistentes, que deve ser somado ao valor da indenização por danos morais para fins de fixação da base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
: “
1. Em caso de cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios devem incidir sobre a soma do valor da condenação e do proveito econômico obtido. 2. A omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para sua integração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.343.388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 2.088.636/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
VALDIR CASSIO DE ALMEIDA
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico total, incluindo o valor da dívida cancelada.

Nos embargos apresentados (ID: 357590860), o embargante afirma que há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, argumentando que
"no caso concreto não houve apenas a determinação de reparação por danos morais, mas também o cancelamento da dívida". Sustenta que "os honorários de sucumbência fixados devem recair também sobre o valor da dívida cancelada, pois integra o proveito econômico
". Para fundamentar seu pedido, cita precedentes jurisprudenciais do TJ-MT e do STJ que estabelecem a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido.

Por fim, requer que seja sanada a omissão apontada, para que os honorários advocatícios sejam fixados considerando como base de cálculo o proveito econômico total, compreendendo tanto o valor da indenização por danos morais quanto o montante da dívida declarada inexistente.

Em contrarrazões (ID: 360259850), o embargado MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA alegou que não estão presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, sustentando que "o que se verificar em sede de embargos opostos pela autora, é o desejo de reexame de provas e fatos, narrados nos autos, e já bem analisado pelo D. Juízo". Argumenta ainda que "o desejo do Embargante é obter efeitos infringentes com os embargos opostos, o que é incabível por essa via".

Por fim, requer que não seja dado provimento ao recurso, "pois não há vício a ser sanado", pugnando pela manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
VALDIR CASSIO DE ALMEIDA
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico total, incluindo o valor da dívida cancelada.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação do embargante para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a declaração de inexistência dos débitos oriundos de quatro Cédulas de Crédito Bancário e a determinação de exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito.

Preliminarmente, constata-se que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e por parte legítima, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, o recurso fundamenta-se na alegação de omissão, hipótese expressamente prevista no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o que autoriza o seu conhecimento.

Cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do referido dispositivo legal, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão na ausência de tais vícios.

No caso em apreço, o embargante
alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios,
argumentando que estes deveriam incidir também sobre o valor da dívida declarada inexistente, por constituir proveito econômico obtido na demanda.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão embargado, ao tratar dos honorários advocatícios, assim dispôs:

"No tocante à ré, considerando que a sentença já fixou honorários em 15% (quinze por cento), mantenho tal percentual, que passará a incidir sobre o novo valor da condenação (R$ 3.000,00), o que se mostra condizente com o trabalho adicional realizado em grau recursal e os limites do art. 85, § 2º e § 11 do CPC."

De fato, constato que o acórdão
não se manifestou expressamente sobre a inclusão do valor da dívida declarada inexistente na base de cálculo dos honorários advocatícios,
limitando-se a determinar a incidência do percentual de 15% sobre o "novo valor da condenação (R$ 3.000,00)".

Nesse aspecto específico,
reconheço a existência da omissão
apontada pelo embargante, uma vez que não houve pronunciamento explícito sobre a possibilidade de inclusão do valor da dívida declarada inexistente na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Passo, portanto, a sanar a omissão identificada.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que
"os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

A norma estabelece, assim,
três bases de cálculo
possíveis para a fixação dos honorários advocatícios:
(i)
o valor da condenação;
(ii)
o proveito econômico obtido; ou
(iii
) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

Revendo os autos, conclui-se pela necessidade de reconsideração da decisão impugnada, notadamente quanto à definição da
base de cálculo dos honorários advocatícios na hipótese de cumulação de pedidos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de cumulação própria e simples, a base de cálculo da verba honorária deve corresponder à soma das pretensões deduzidas em juízo,
seja pela cumulação de pedidos condenatórios, seja pela conjugação de pedido condenatório com declaratório, hipótese que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é paradigmático o recente julgado da Quarta Turma do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Quando há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados de 10 a 20% sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. 2. Havendo cumulação de pedidos declaratório e condenatório, consideram-se como bases de cálculo para fixação da verba honorária o valor da condenação e o do proveito econômico. 3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial." (STJ - AgInt no AREsp: 2343388 SP 2023/0098953-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos. 3. Não há ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
CPC
, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra . 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (
REsp n. 2.088.636/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, destaquei.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO JUDICIAL DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PERDA DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA
7
/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Ação reivindicatória c/c indenizatória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/6/2020 e concluso ao gabinete em 14/6/2023. 2. O propósito recursal é decidir se (I) a perda da propriedade do imóvel, pela rescisão da escritura pública de compra e venda, resulta na perda superveniente da legitimidade ativa ou do interesse processual quanto às pretensões reivindicatória e indenizatória; (II) é devida a condenação por lucros cessantes; e (III) é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a ambas as pretensões. 3. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, de modo que, a rigor, a legitimidade ativa é do proprietário. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em observância à teoria da asserção, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis , ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 5. Em se tratando de ação reivindicatória, há perda superveniente de legitimidade ativa e de interesse processual, se, a despeito dos fatos narrados na inicial, a própria parte autora reconhece não ser mais proprietária do imóvel objeto da lide, em razão de posterior rescisão da escritura pública de compra e venda. 6. Por outro lado, a perda superveniente da propriedade pela parte autora não afasta a sua legitimidade e interesse quanto à pretensão indenizatória, pois não apaga o dano já causado à autora, consistente no que deixou de lucrar com o imóvel pela ocupação indevida no período em que era proprietária. 7. Na espécie, alterar o acórdão recorrido quanto à ocupação indevida do imóvel pelo recorrente, que fundamenta a condenação por lucros cessantes, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável por força da Súmula
7
/STJ. 8. Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
. 9. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 10. Hipótese em que (I) em relação à pretensão reivindicatória, é devida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa e interesse; (II) como o recorrente e os corréus que ocuparam indevidamente o imóvel deram causa ao ajuizamento da ação reivindicatória, devem arcar com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, consistente no valor da escritura; (III) já a pretensão indenizatória foi julgada procedente, condenando o recorrente e os corréus ao pagamento de alugueis, em valor a ser apurado em liquidação; (IV) os quais, por consequência, foram condenados a arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação ilíquida; (V) por fim, o Tribunal local majorou os percentuais em 3%, a título de honorários recursais. recursais. (V) por fim, o Tribunal local majorou os percentuais em 3%, a título de honorários recursais. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para retirar a condenação quanto aos honorários recursais. (
REsp n. 2.080.227/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, destaquei.)

No caso em análise, verifica-se a ocorrência de cumulação própria e simples de pedidos, consistentes na pretensão declaratória de inexistência de débitos oriundos de quatro Cédulas de Crédito Bancário e na pretensão condenatória de indenização por danos morais. Ambos os pedidos foram julgados procedentes, tendo o acórdão embargado mantido a declaração de inexistência dos débitos e majorado a indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00.

À luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de cumulação de pedidos declaratório e condenatório, os honorários advocatícios devem incidir tanto sobre o valor da condenação quanto sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido declaratório, o qual, no caso concreto, corresponde ao valor das dívidas declaradas inexistentes.

Conforme se extrai dos autos, tais débitos referem-se a
quatro Cédulas de Crédito Bancário
, cujos
valores, somados, perfazem o montante de R$ 398,14 (trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos
), representando, assim, o proveito econômico auferido pela parte autora com o reconhecimento da inexigibilidade das obrigações.

Dessa forma, a
base de cálculo dos honorários advocatícios
deve corresponder à
soma do valor da condenação, fixado em R$ 3.000,00
,
com o proveito econômico decorrente do pedido declaratório
, no importe de R$ 398,14,
totalizando R$ 3.398,14
(três mil, trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).

Mantido o percentual de 15% (quinze por cento) estabelecido no acórdão embargado, os honorários advocatícios devem incidir sobre esse montante, resultando no valor de R$ 509,72 (quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão apontada,
ACOLHÊ-LOS
para determinar que os honorários advocatícios, fixados em 15%, incidam sobre a soma do valor da condenação (R$ 3.000,00) com o proveito econômico obtido com o pedido declaratório (R$ 398,14), totalizando R$ 3.398,14 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026